Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. PRESENÇA DO DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A desclassificação para o crime de lesão corporal culposa não se mostra cabível à espécie, haja vista que a apelante puxou a vítima, idosa, e a derrubou ao chão para que o corréu espancasse o ofendido. Assim, há comprovação de que houve dolo na conduta da apelante.
3. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se à ré a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções, pelo prazo de 02 (dois) anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.